Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728668-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILVANIA FERREIRA VASCONCELOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, manifestem-se, querendo, acerca do julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 75754350 dos autos em referência), que visava desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.